Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752005-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LAURA JULIA NETA SILVA REU: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Com efeito, a Decisão Interlocutória de ID 22274304 deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida pela agravante, a fim de “suspender a alienação do imóvel judicial a terceiro, desde que depositados, integralmente, os valores referentes à cota parte do exequente/agravado, acrescidos de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, referente aos honorários de corretagem do profissional contratado para intermediar a alienação, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação desta decisão”. A parte recorrente realizou o depósito de R$ 32.808,00 (trinta e dois mil oitocentos e oito reais). Entretanto, conforme consta da fundamentação da Decisão Interlocutória supracitada, o imóvel foi adquirido por terceiro pelo valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Demais, “após liquidação de Sentença, restou consignado que ‘o valor total das benfeitorias é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme fl. 224, o que corresponde a 25,28% do valor atual do imóvel. Logo, caso o bem seja alienado, 25,28% do valor da venda serão da requerida e o restante deverá ser dividido entre ela e o requerente’ (ID 40285661, na origem)”. Assim, deveria a parte agravante abater do valor da venda do imóvel, o total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), devendo realizar o depósito de metade do valor remanescente, acrescido, ainda, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos honorários de corretagem. Nesse sentido, sendo o valor do imóvel R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), abatido o valor das benfeitorias (R$ 45.000,00), chegamos ao valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), o qual deve ser dividido pelos dois condôminos, sendo, pois, R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) para cada. Ou seja, a parte agravante deveria ter realizado o depósito em Juízo da quantia de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) equivalente aos 50% (cinquenta por cento) remanescentes do imóvel acrescidos dos honorários de corretagem. Contudo, como já exposto, o depósito realizado foi de apenas R$ 32.808,00 (trinta e dois mil oitocentos e oito reais). Por tais razões, concedo o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar a partir da publicação desta Decisão para realização da complementação do depósito em Juízo, sob pena de revogação da antecipação de tutela anteriormente concedida. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator